Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033752-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DETRAN MT (EMBARGADO), MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CASSAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS VEICULARES. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por empresa prestadora de serviços de vistorias veiculares, visando a correção de supostas omissões no acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão administrativa que cassou sua autorização de funcionamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar argumentos relativos ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios administrativos do devido processo legal, legalidade e motivação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento estrito, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria julgada.

4. Não se verifica omissão no acórdão, que enfrentou de maneira clara e suficiente os fundamentos relevantes à validade do processo administrativo e ao exercício do contraditório e ampla defesa.

5. A decisão reconheceu expressamente que a embargante teve oportunidade de se manifestar e recorrer administrativamente, inexistindo nulidade procedimental.

6. A mera discordância da parte com a conclusão do julgado não configura omissão nem vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissões passíveis de correção em embargos de declaração as alegações que visam exclusivamente rediscutir o mérito da decisão. 2. A análise suficiente dos fundamentos jurídicos relevantes afasta a alegação de omissão, ainda que nem todos os argumentos das partes tenham sido expressamente mencionados."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA - EPP
contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no 1033752-26.2024.8.11.0000.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relevantes à sua pretensão, especialmente sobre o direito de ampla defesa e contraditório no curso do processo administrativo que culminou na cassação de sua autorização para realização de vistorias veiculares. Aduz que houve vício de fundamentação no acórdão, supostamente por não analisar os dispositivos legais invocados.

Aponta, ainda, que o colegiado deixou de considerar questões de direito administrativo aplicáveis ao caso, como o princípio da legalidade, da motivação dos atos administrativos e o devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar as omissões apontadas.

Intimado o embargado, deixou transcorrer
in albis
o prazo conforme certidão de id. 291123891.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA - EPP
contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no 1033752-26.2024.8.11.0000.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relevantes à sua pretensão, especialmente sobre o direito de ampla defesa e contraditório no curso do processo administrativo que culminou na cassação de sua autorização para realização de vistorias veiculares. Aduz que houve vício de fundamentação no acórdão, supostamente por não analisar os dispositivos legais invocados.

Aponta, ainda, que o colegiado deixou de considerar questões de direito administrativo aplicáveis ao caso, como o princípio da legalidade, da motivação dos atos administrativos e o devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar as omissões apontadas.

Intimado o embargado, deixou transcorrer
in albis
o prazo conforme certidão de id. 291123891.

De inicio, cumpre salientar que os
embargos de declaração
constituem instrumento recursal de fundamentação estrita,
não se prestando à rediscussão da matéria
decidida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando, na decisão embargada, houver: a)
Obscuridade:
dificuldade de compreensão do conteúdo da decisão; b)
Contradição:
presença de proposições inconciliáveis no
decisum
; c)
Omissão:
ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante; e d)
Erro material:
inexatidões materiais passíveis de correção, independentemente da manifestação de vontade do julgador.

Portanto,
não se configura omissão
, contradição, obscuridade ou erro material quando o embargante, sob o manto dos embargos de declaração, busca rediscutir matéria decidida, pretendendo, em última análise, a obtenção de efeitos infringentes.

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão embargado apreciou,
de maneira minuciosa e suficiente
, todas as matérias ventiladas.

A fundamentação exposta no acórdão recorrido, de forma clara, coesa e precisa, enfrentou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício de omissão.

Ademais, o julgador
não está adstrito a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes
, bastando que apresente a fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Com efeito, os pontos suscitados pela embargante já foram suficientemente apreciados,
especialmente no que tange aos aspectos de validade da decisão administrativa, do devido processo legal e da observância dos direitos da empresa no âmbito administrativo.

Quanto à suposta omissão relacionada à análise do contraditório e ampla defesa, frisa-se que
o acórdão reconheceu que a embargante teve sim a oportunidade de apresentar defesa e recorrer administrativamente
, não havendo, pois, cerceamento ou qualquer irregularidade procedimental que maculasse a validade do processo administrativo de cassação de sua autorização.

Portanto, a mera discordância dos embargantes com o entendimento firmado pelo órgão julgador
não enseja, por si só
, a configuração de contradição.

Verifica-se, destarte, que os embargos opostos têm nítido caráter de
mero inconformismo
, visando, indevidamente, à rediscussão da matéria decidida. Tal intento é
incompatível com a natureza dos embargos de declaração
, os quais possuem finalidade específica, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque presentes os requisitos de admissibilidade,
e, no mérito, REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025